Tribunal: TJDFT
Processo: 0703975-70.2021.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703975-70.2021.8.07.0005 RECORRENTE: BANCO PAN S.A RECORRIDO: VALDELENO PORTO GUIMARAES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. REJEIÇÃO LIMINAR. DISCUSSÃO DE MATÉRIAS TÍPICAS DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE COMO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme dispõe o art. 525 do CPC, decorrido o prazo do art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se novo prazo de 15 dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação ao cumprimento de sentença, o que não ocorreu. 2. A via da impugnação à penhora, em regra, não comporta discussão sobre matérias típicas de embargos à execução ou de impugnação ao cumprimento de sentença, tal como o suposto excesso de execução, sobretudo quando sequer é evidente. 3. A impugnação até poderia ser analisada como exceção de pré-executividade, não fosse, no caso, a inadequação da via processual, uma vez que a alegação de excesso de execução não é evidente, demandando dilação probatória. 4. A compensação somente se realiza entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis (art. 369 do CC), sendo descabida se a obrigação depender de apuração ou liquidação. 5. Apelação conhecida e não provida. A parte recorrente alega violação aos artigos 524, §§1o e 2o, e 525, §1o, inciso V e §11, ambos do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil, buscando, em síntese, seja reconhecida a inocorrência de preclusão em relação a arguição de equívocos na matéria de cálculo e existência de excesso de execução (indisponibilidade excessiva de valores), possibilitando a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de novos cálculos. Pontua que não há se falar em preclusão ante a ausência de impugnação no processo de execução, visto que a execução de valores em excesso é cognoscível de ofício e sanável a qualquer tempo, em razão de ser matéria de ordem pública. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR, OAB/SP 247.319. Em contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários de sucumbência, bem como que o recorrente seja condenado ao pagamento das custas processuais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 524, §§1o e 2o, e 525, §1o, inciso V e §11, ambos do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil, e ao dissenso pretoriano relacionado, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR, OAB/SP 247.319. No que se refere ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, quanto ao pedido do recorrido de condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028